Tribunal: TCU
Processo: 009.784/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 583/2021-TCU-Plenário , que tratou de representação do Ministério Público Federal contra a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato 123-SF/2012/000, cujo objeto era a aquisição de oitenta Carros Contraincêndio (CCI), classificação AP-4, habilitados para operar em QT (Qualquer Terreno) e destinados a operar em aeroportos administrados pela Infraero no Brasil; Considerando a análise empreendida pela secretaria responsável pela análise da demanda, que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que não foram confirmados os indícios de dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas da empresa Iveco Latin America (CNH Industrial Brasil LTDA - 01.844.555/0001-82), dando-lhe quitação, e adotar as medidas transcritas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.784/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 34) à Infraero, ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Distrito Federal) e à responsável; 1.7.2. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.